Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724418-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO AREBA PINTO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Areba Pinto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0700888-98.2024.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau condicionou o levantamento do valor depositado à apresentação de caução idônea (id 195708233 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator